Tribunal: TJES
Processo: 5009386-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009386-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSILANE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009386-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSILANE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: POLIANE THAIS DE OLIVEIRA CAMPOS - ES26222-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: LAURA PERDIGAO ZIGONI - ES34673-A, SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - ES4715-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 3409701, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros da parte ora agravante.

A agravante argumenta, em síntese, a) que restou demonstrado de forma inequívoca que a quantia bloqueada decorre de sua única fonte de renda, o estágio remunerado de pós-graduação junto ao Ministério Público do Estado do Espírito, b) a quantia bloqueada é de natureza salarial, utilizada para seu sustento e de sua filha; c) que a última atualização da dívida apontou o valor de R$ 54.103,37 e, inegavelmente, o valor de R$ 1.674,57 ora bloqueado não se mostra minimamente razoável para sequer reduzir uma porcentagem da dívida. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, com imediata liberação da penhora dos valores.

Na decisão de ID 3429765, em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, determinando-se a imediata liberação dos valores.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Como ressaltado anteriormente, os documentos acostados pela agravante demonstram tratar-se de bolsista, em estágio remunerado, conforme contrato e contracheques acostados (ID 3409713) tendo a penhora recaído na conta bancária em que recebe sua bolsa, cujo valor é compatível com a quantia indisponibilizada.

Além disso, ainda que não fossem de origem salarial, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No mesmo sentido tem decidido este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Diário: 11/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA ATIVOS FINANCEIROS IMPOSSIBILIDADE QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- "A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2- São impenhoráveis os valores mantidos em conta-corrente até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. A mitigação dessa regra se dá, apenas, no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (o que não é o caso) ou de comprovada má-fé ou fraude, o que também não restou comprovado nos autos. 3- Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 014189001556, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Embora não se trate de regra absoluta, inegavelmente cabe ao julgador a análise das circunstâncias em que se deu o bloqueio dos ativos.

Neste aspecto, observo que foram bloqueados R$ 1.674,57 (mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) que correspondem a cerca de 3% (três por cento) do débito, inexistindo qualquer indícios de existência de outras reservas financeiras.

Portanto, diante do entendimento do c. STJ de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos alcança também o numerário depositado em conta-corrente, e havendo fundados elementos de que o valor constrito causaria muito mais falta ao agravante do que ao agravado, tenho por ser salutar a liberação da quantia.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada, determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas da parte agravante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA ONLINE. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM TRATAR-SE DE VERBA DE BOLSA DE ESTÁGIO. IMPENHORABILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos acostados pela agravante demonstram tratar-se de bolsista, em estágio remunerado, tendo a penhora recaído na conta bancária em que recebe sua bolsa, cujo valor é compatível com a quantia indisponibilizada.
2.
Diante do entendimento do c. STJ de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos alcança também o numerário depositado em conta-corrente, e havendo fundados elementos de que o valor constrito causaria muito mais falta ao agravante do que ao agravado, tem-se por salutar, no caso, a liberação da quantia.
3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.